Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Depoimento policial. Culpabilidade. Fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – O fato de a ameaça de morte ter sido feita na presença dos filhos dos envolvidos revela maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada circunstância desfavorável deve ser de 1/6 da pena mínima em abstrato. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.